Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720979-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JÚPITER SÉRGIO MARANDOLA RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PROINVEST ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONCESSÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUITAÇÃO DA OPERAÇÃO PRÉEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO. 1. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil, incumbindo ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. O ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes e resta demonstrada a contratação de novo empréstimo consignado e não a portabilidade do empréstimo anterior, realizado com instituição financeira diversa. 3. Diante de todo o arcabouço probatório, evidencia-se que não há solidariedade entre a instituição bancária em relação ao que foi pactuado com a empresa, que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento. 4. Ausente comprovação da participação de demais empresas na cadeia de fornecimento do serviço, por meio do recebimento e transferência de valores pagos em decorrência da relação de consumo litigiosa, essas não respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. 5. É devida a restituição, ao consumidor, dos valores indevidamente retidos pela empresa intermediadora da prestação de serviço de portabilidade de operação de crédito consignado, resultante da não quitação da operação de crédito préexistente. 6. Recuso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 335, 357, inciso II, 370 e 371, todos do CPC, ao argumento de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, porquanto o órgão julgador teria julgado o recurso de apelação sem, contudo, analisar as questões preliminares; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, bem como 30 do Código de Defesa do Consumidor, porque o órgão julgador teria decidido a demanda com causa de pedir e pedido diversos e não suscitados pelos recorridos; d) artigo 6o, inciso VII, do CDC, porquanto entende que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova; e) artigos 7o e 14, ambos do CDC, diante da existência de responsabilidade objetiva e solidária do Banco Santander; f) artigos 30 e 35, inciso I, ambos do CDC, e 427 do Código Civil, defendendo que a participação do Banco Santander na cadeia do serviço é evidente, devendo ter sido acolhida a responsabilidade solidária desse, já que o conteúdo da proposta de empréstimos, enviada pela sua correspondente bancária ao recorrente, integra os próprios contratos de empréstimos consignados, vez que foi por intermédio delas que resultou na contratação de tais mútuos; e g) artigos 341 e 374, inciso II, ambos do CPC, por não ter o Banco Santander se desincumbido de impugnar a alegação constante da inicial, segundo a qual a empresa PROINVEST Assistência Financeira EIRELI era sua correspondente bancária. Em contrarrazões, o recorrido Banco Santander requer que seja determinada a anotação do nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014, exclusivamente, nos presentes autos (ID 54153154). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 7o, 335, 357, inciso II, 370 e 371, todos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Com relação as preliminares suscitadas, não há que falar em falta de enfrentamento da questão ou em antagonismo na fundamentação do acórdão, visto que os apontamentos suscitadas em sede de preliminar confundem-se com o próprio mérito, o qual, por seu turno, este Colegiado analisou devidamente a documentação acostada e concluiu que apesar de não pairar dúvidas acerca da clara intensão do consumidor em realizar a portabilidade do empréstimo realizado com o PROINVEST FINANCEIRA EIRELI, não houve cumprimento da obrigação contratual por parte desta instituição. Por sua vez, a solidariedade do BANCO SANTANDER na intermediação dos empréstimos bancários não restou evidenciada” (ID 57019516). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VII, 7o, 14, 30 e 35, inciso I, todos do CDC, 427 do CC, bem como 141, 341 e 374, inciso II, e 492, todos do CPC, porquanto restou decidido no aresto vergastado: “Na hipótese dos autos, a questão cinge-se em estabelecer a responsabilidade solidária e objetiva do banco apelado em relação aos danos sofridos. A sentença entendeu que "(a) quitação dos contratos bancários anteriores não é oponível ao BANCO SANTANDER, que não participou ou teve conhecimento do negócio jurídico entabulado entre o autor e a requerida PROINVEST FINANCEIRA EIRELI". Neste ponto, entendo que a sentença não merece reparos. No caso, após a análise detida de todas os documentos constantes dos autos, cotejados com os argumentos das partes, entendo que o consumidor possuía a clara intensão de realizar a portabilidade do empréstimo realizado com o PROINVEST FINANCEIRA EIRELI. Porém, não houve cumprimento da obrigação contratual por parte deste apelado. Destaque-se que a instituição financeira não afastou a alegação do consumidor de que houve descumprimento da obrigação de portabilidade do empréstimo consignado. Diante da revelia da apelada PROINVEST FINANCEIRA EIRELI, infere-se a regularidade na contratação do empréstimo e que a mesma deixou de demonstrar que honrou com a oferta feita ao consumidor (...). Dessa forma, deve o apelante/réu PROINVEST FINANCEIRA EIRELI ser responsabilizado pelos danos causados em virtude do descumprimento da oferta veiculada ao consumidor por meio de seu representante. Portanto, não merece reparo a sentença neste ponto. Assim, restou evidenciado que a declaração de vontade inicial do consumidor restou maculada pelo desencontro de procedimentos, falta de clareza e omissão nas informações gerenciadas pela fornecedora, o que conduz à necessidade de reembolsar as parcelas descontadas do autor decorrentes do empréstimo com o Banco do Brasil e, ainda, à quitação do empréstimo contratado. No entanto, a solidariedade do apelado BANCO SANTANDER na intermediação dos empréstimos bancários não restou evidenciada. Com efeito, laborou com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer que o autor não se desincumbiu de fazer prova constitutiva do direito alegado, quanto a comprovou a existência de relação jurídica entre os apelados. Ao contrário do defendido pelo autor/apelante, no caso em análise, não há motivo para inversão do ônus da prova, pois os fatos alegados na inicial podem ser provados pelo autor pelos meios usuais, notadamente os documentos juntados na inicial. Nesse diapasão, tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova (...). Destaco que o empréstimo em consignação e o contrato de portabilidade têm objetos distintos. Na sua petição inicial, o autor narra que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na sua conta e que, por vontade própria, transferiu para conta da PROINVEST. O Banco Santander, por outro lado, alega que não há vícios de consentimento ou irregularidades nos contratos firmados entre as partes e que suas cláusulas foram previamente informadas ao autor, razão pela qual não há que se falar em fraude. Com efeito, de acordo com os documentos constantes nos autos, a quitação dos contratos bancários anteriores não é oponível ao BANCO SANTANDER. Percebe-se que a narrativa dos fatos pelo autor se coaduna com os documentos apresentados e, principalmente, se coadunam com a argumentação do banco réu, pois a troca de emails e mensagens foi feita diretamente com a apelada PROINVEST FINANCEIRA EIRELI (...). Entendo que não houve qualquer tipo de cerceamento de defesa, bem como diante de todo o conjunto probatório que converge em sua integralidade para a improcedência do pedido autoral (...). Assim, diante da prova documental, tenho por demonstrado a legalidade do contrato, com a formal aceitação do autor, sem a mínima demonstração de vício de vontade capaz de ensejar a nulidade do negócio. Inexistindo ato ilícito por parte do réu/Banco Santander, portanto, incabível qualquer indenização” (ID 53547073). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de ID 54153154, nada a prover, tendo em vista que já consta o nome do patrono nos presentes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027